Tribunal: STF
Processo: RE 1569183
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICADO. OCORRÊNCIA POLICIAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO PASSADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. TERMO CIRCUNSTANCIADO ARQUIVADO. TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTEÇA MANTIDA. 



    1. O mandado de segurança é previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 



    2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade - somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos, mas apenas resguardar e velar pelos aspectos formais do certame. Assim, no controle judicial, é possível analisar a legalidade de ato administrativo que exclui candidato do certame e, caso seja constatada alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, determinar sua anulação. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 22): “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Assim, na tese firmada pelo STF ficou estabelecido dois critérios razoavelmente objetivos para aferir a idoneidade moral de candidatos a cargos públicos, quais sejam: 1) condenação penal por órgão colegiado ou definitiva e; 2) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido. 



    4. No caso, a ocorrência policial que deu ensejo à exclusão do candidato do certame não teve desdobramentos na esfera penal. Na audiência preliminar, foi declarar extinta a punibilidade do crime por superação do prazo prescricional. Desse modo, o primeiro critério definido pelo STF “condenação penal por órgão colegiado ou definitiva” não está presente. 



    5. Além disso, não é razoável entender que há “relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido”. O fato ocorreu há 8 anos e o candidato declara que não faz uso de drogas atualmente. Comprova sua alegação mediante laudo de análise toxicológica, o qual atesta que não foi encontrada qualquer substância entorpecente em sua corrente sanguínea. 



    6. Conclui-se que a eliminação do candidato do concurso público em questão, baseada em fato isolado, é ilegal por violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. A sentença deve ser mantida. 



    7. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e não providas”. (eDOC 104 – ID: 89646c75)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, II, XXXVI e LVII, e 37, caput, I e II, do texto constitucional. (eDOC 118 – ID: 45fe4734)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que assegurou a um candidato eliminado no concurso público para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal o prosseguimento nas etapas seguintes do certame, afastando a contraindicação decorrente de registros policiais de uso de substância entorpecente. 



    Alega-se que a intervenção judicial no mérito do ato administrativo que reprovou o candidato na fase de investigação social compromete a autonomia da Administração e a segurança jurídica, criando tratamento desigual em relação aos demais candidatos e permitindo o ingresso na carreira sem preencher os requisitos do edital.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Além disso, ressaltou a possibilidade de a lei instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas asseverou ser vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020) (grifo nosso)



    No caso dos autos, a Corte de origem registrou que o recorrido foi flagrado portando substância entorpecente para consumo pessoal, há anos e sem desdobramento penal. Com base nisso, considerou ser indevida a eliminação do candidato do certame, por violar os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuida-se, na origem, de mandado de segurança contra ato administrativo que considerou Wilker Jonathan "contraindicado” na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e, em consequência, o eliminou do certame. 



    Narra o autor que foi aprovado em todas as fases iniciais do concurso público em questão. Alega que, na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, preencheu o Formulário para Ingresso na Corporação (FIC), no qual prestou, com transparência, todas as informações solicitadas. 



    Sustenta que mencionou ter se envolvido em uma ocorrência policial (13912/2016), bem como ter experimentado maconha na adolescência. Afirma que os fatos se relacionam: a ocorrência policial se deu em razão de ter sido flagrado com uma pequena quantia da substância. Ressalta que o fato ocorreu há mais de 8 anos. 



    Todavia, foi surpreendido com a decisão da comissão examinadora que o considerou contraindicado para o exercício do cargo, por violação à alínea “x” do item 16.19, do edital - “uso ou dependência de droga ilícita”. O candidato interpôs recurso administrativo da decisão, mas o recurso não foi provido, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no edital do certame, é exigida dos candidatos conduta irrepreensível e idoneidade moral para o exercício do cargo público. Consta em desfavor do candidato Ocorrência no 1391212016 - 27ºDP, Envolvimento: Autor, Natureza: PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL, CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (Lei 9.605/1998); TC no 38312016 - 29ºDP, Envolvimento: Autor, Incidência: LEI 11.343/06, Art. 28. LEI 9605/98 art. 29 §1º, III, os fatos contrariam diretamente este requisito essencial, posto que o consumo de drogas ilícitas configura conduta incompatível com os princípios éticos e legais que regem a administração pública. Nesse sendo, é imperioso resguardar a lisura do concurso público e a idoneidade dos futuros policiais militares que o integrarão. A conduta do candidato revela potencial para comprometer a imagem e a eficiência do serviço público, além de violar preceitos legais e administrativos pertinentes à matéria (...) INDEFIRO o recurso do candidato no concurso público para o cargo de policial militar. Esta decisão visa preservar a integridade e a eficiência do serviço público, garantindo que apenas candidatos que preencham todos os requisitos estabelecidos possam integrar o quadro funcional desta instituição.” (ID 66841573).



    Nesse contexto, impetrou o presente mandado de segurança. A segurança foi concedida para “determinar à autoridade Impetrada que permita que o demandante prossiga nas demais fases do concurso público em questão, em especial o Curso de Formação, salvo se existir outro motivo que impeça o cumprimento da presente sentença.” (ID 66848491).



    Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença. Argumenta, em síntese, que a eliminação de Wilker Jonathan teve respaldo nas normais legais e editalícias e que a sua reintegração ao certame viola o princípio da isonomia. 



    Não lhe assiste razão. 



    A controvérsia recursal consiste em determinar se é ilegal o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para provimento de cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. 



    O mandado de segurança é previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 



    Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade - somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Não compete ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos atos administrativos, mas apenas resguardar e zelar pelos aspectos formais do certame. 



    Assim, no âmbito do controle judicial, é legítima a análise da legalidade do ato administrativo que exclui candidato de concurso público e, caso seja constatada alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, determinar sua anulação.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 560900, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 22): “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    (...)



    Na tese firmada pelo STF ficaram estabelecidos dois critérios razoavelmente objetivos para aferir a idoneidade moral de candidatos a cargos públicos, quais sejam: 1) condenação penal por órgão colegiado ou definitiva e; 2) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido. 



    No caso, conforme relatado, aprovado nas etapas iniciais do concurso público, a Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social considerou o apelante inapto para o cargo de Soldado Policial Militar, em razão do porte de substância entorpecente para consumo pessoal e da declaração de já ter feito uso de droga ilícita. 



    Registre-se, de forma sucinta, que na Ocorrência Policial 13.912/2016 consta que em 26/12/2026, o candidato foi flagrado com porte de substância entorpecente para consumo pessoal. Dessa ocorrência, não houve desdobramentos na esfera penal. Na audiência preliminar, foi declarar extinta a punibilidade do crime por superação do prazo prescricional (ID 66841570). 



    Assim, o primeiro critério definido pelo STF “condenação penal por órgão colegiado ou definitiva” não está presente. 



    Paralelamente, há consideração a ser feita quanto ao segundo critério “relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido”. Transcreve-se trecho do voto do relator Ministro Luís Roberto Barroso:



    (...)



    O exemplo utilizado no voto do relator, para afastar a presunção de inocência do candidato, é de notória gravidade – candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável que pretende assumir cargo em escola do ensino fundamental.



    Não é razoável compará-lo ao caso em análise, no qual há registros de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, sem que tenha havido sequer análise do mérito. 



    Além disso, o fato ocorreu há 8 anos e o candidato declara que não faz uso de drogas atualmente. Comprova sua alegação mediante laudo de análise toxicológica, que atesta a inexistência de qualquer substância entorpecente em sua corrente sanguínea (ID 66841569). 



    Diante do exposto, conclui-se que a eliminação de Wilker Jonathan do concurso público em questão, baseada em fato isolado, é ilegal por violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.



    (...)”. (eDOC 104 – ID: 89646c75, p. 3-6)



    Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 



    No ponto, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de que a eliminação de candidato em certame para ingresso em carreira policial unicamente pelo fato da existência de ocorrências e inquéritos policiais, ou seja, sem juízo de culpabilidade, sob o fundamento incompatibilidade ao cargo pretendido, violaria a tese assentada no Tema 22-RG. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 43.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021 – Grifo nosso) 



    No caso dos autos, verifica-se hipótese de manutenção do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa em razão da inexistência de condenação na esfera penal. Dessa forma, entendo que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado ao que decidido nos autos do RE-RG 560.900 (tema 22), paradigma da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1034405 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.05.2020 – grifo nosso) 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 937620 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.03.2016 – grifo nosso)



    Desse modo, diante da ausência de descompasso entre o acórdão impugnado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral (tema 22), o caso é de negativa de seguimento do recuso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente